Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, assim dispôs: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 199329889. A parte exequente insiste no pedido de penhora do veículo NISSAN/SENTRA SL 2.0, placa PAH9598, já analisado e indeferido ao ID 190855968. Ressalto que o exequente não faz qualquer prova de que o veículo é de propriedade do executado”. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que a Agravante submeteu a exame recursal, mediante outro agravo de instrumento (0715640-93.2024.8.07.0000, de minha Relatoria) as seguintes questões principais: a renovação de diligência de penhora na residência do executado e a penhora e restrição de circulação e avaliação do veículo NISSAN/SENTRA SL 2.0, cor preta, de placa PAH-9598. Referido agravo está em tramitação, porém foi indeferido o efeito suspensivo prevalecendo a decisão de 1o Grau até o julgamento do recurso. Não obtido o efeito suspensivo, a Parte, ao invés de buscar reverter a decisão, interpôs novo agravo que, na essência, tem o mesmo conteúdo do anterior, uma vez que foi considerada prevalente a decisão de 1o Grau que apreciou e rejeitou o pedido de penhora do referido veículo, com o fundamento de que não há informações nos autos que comprovem que o veículo é de propriedade do executado. Ante o exposto, à Agravante cabe aguardar o julgamento do recurso já interposto, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo (art. 932, III, CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator